Tribunal: STF
Processo: ARE 1312919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS  COM AGRAVO. ART. 231 DA CF. TERRAS ALIENADAS PELO ESTADO DO MATO GROSSO A PARTICULARES. POSTERIOR DEMARCAÇÃO DE ALDEAMENTO INDÍGENA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRF E STJ. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE À TERRA NUA. QUESTÃO QUE NÃO SURGIU ORIGINARIAMENTE NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1031 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.017.365-RG. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. DISCUSSÃO DOS AUTOS SOBRE A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU VINTENÁRIA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I - Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual foi negado provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo ora Recorrente em face dos acórdãos proferidos pelo TRF da 3ª Região e pelo STJ, em que pretende afastar a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, a fim de que prevaleça a sua tese da prescrição vintenária, de modo a obter a pretendida indenização referente à terra nua e à benfeitoria. 



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se incide, ou não, no caso concreto, o paradigma da repercussão geral: RE 1.017.365-RG, Tema 1.031, e se é aplicável, à hipótese, a prescrição quinquenal ou vintenária, no que diz respeito ao pedido indenizatório. 



    III - Razões de decidir



    3. É ônus do recorrente impugnar, de modo específico, todos os fundamentos da decisão ora agravada, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, o que não ocorreu na hipótese. 



    4. Isso porque, em suas razões, a parte Recorrente não conseguiu demonstrar porque a matéria da prescrição, referente à indenização da terra nua, não estaria preclusa, uma vez que apenas afirma, no presente agravo, que no acórdão do STJ ocorreram novas violações constitucionais e que a controvérsia dos autos foi integralmente devolvida ao STF.



    5. Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, a irresignação não mereceria prosperar.



    6. A orientação desta Suprema Corte é no sentido de que somente se admite recurso extraordinário, em face de acórdão do STJ, se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. No caso, o TRF da 3ª Região já havia reconhecido a prescrição da indenização da terra nua. 



    7. Além disso, a instância de origem reconheceu, com apoio nos fatos e provas dos autos, que as terras questionadas constituem propriedade tradicionalmente ocupada pelos indígenas e, assim, decidiu a controvérsia sobre a indenização pleiteada.



    8. Desse modo, eventual divergência em relação ao pedido de indenização por desapropriação indireta, sob o argumento de violação ao art. 231 da Constituição Federal, demandaria o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado nesta via, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    9. Ademais, de acordo com o julgamento da ACO 304, de que fui Redator para o acórdão, em caso similar, “tendo o título de propriedade apresentado pela Autora origem em título expedido pelo Estado de Mato Grosso sobre área indígena, portanto, caracterizando venda a non domino, não há indenização por desapropriação indireta a ser pleiteada em face da União e da FUNAI”. 



    10. Inviável a incidência do Tema 1.031 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a matéria discutida nestes autos, referente à prescrição da indenização, é  diversa da tratada no mencionado paradigma. 



    IV - Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.